Tribunal: STF
Processo: RHC 181423
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL: NÃO CABIMENTO (§ 2º DO ART. 131 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Relatório
    1. Em 25.3.2020, o recurso ordinário em habeas corpus foi julgado prejudicado em decisão com a seguinte ementa:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUESTIONADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PREJUDICADO” (e-doc. 5). 
    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental (e-doc. 14).
    2. Em 1º.6.2020, pela Petição/STF n. 39.153/2020, a agravante requer o “deferimento do pedido de realização de sustentação oral pelo sistema eletrônico do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 17).
    3. Em 8.6.2020, foi determinada a inclusão deste agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus na sessão virtual da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, agendada para iniciar-se em 19.6.2020, conforme Lista n. 235-2020, publicada na Pauta de Julgamentos n. 47/2020 (DJe 10.6.2020).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à requerente.
    5. As alterações promovidas pela Resolução/STF n. 669/2020 na Resolução/STF n. 642/2019 permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com previsão legal de sustentação oral, o que não cabe em agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus.
    Como disposto no § 2º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral nos julgamentos de agravo e embargos declaratórios no recurso ordinário em habeas corpus, arguição de suspeição e medida cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO STF. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No âmbito da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de habeas corpus. Constitucionalidade do art. 131, § 2º, do RISTF. Precedentes. 2. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Supremo Tribunal Federal contra ato de Ministro ou órgão colegiado do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 164.593-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.6.2020).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – EXPRESSA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – PRECEDENTES DA COLENDA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO SENTIDO DA ADMISSIBILIDADE DESSE PEDIDO, EMBORA EM CARÁTER EXCEPCIONAL – INSUFICIÊNCIA, PORÉM, DAS RAZÕES APONTADAS PELA PARTE ORA AGRAVANTE, EIS QUE A DECISÃO RECORRIDA REFLETE, COM INTEGRAL FIDELIDADE, A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA – INDEFERIMENTO DO PLEITO – RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INADMISSIBILIDADE (...) RECONHECIMENTO DA PLENA CORREÇÃO JURÍDICA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO” (RHC n. 172.296-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL EM RECURSOS DE NATUREZA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos declaratórios não devem ser acolhidos, tendo em vista que o acórdão embargado não incorreu nos vícios a que alude o art. 619 do CPP. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar feitos de natureza penal, consignou o entendimento de que “não cabe sustentação oral, em sede de ‘agravo regimental’, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Pet 2.820-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 3. Embargos declaratórios rejeitados” (RHC n. 164.870-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).
    No Código de Processo Civil se prevê a possibilidade de sustentação oral em agravo interno em ação rescisória, mandado de segurança ou reclamação, não sendo essa a situação da espécie em exame.
    6. Pelo exposto, indefiro o pedido de sustentação oral em agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus, formulado na Petição/STF n. 39.153/2020.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora